Tribunal: TJDFT
Processo: 0707467-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0707467-85.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: ALAN CARVALHO MATOS DA SILVA D E S P A C H O Vistos, etc., Mesmo tendo sido concedido a Liminar no AI interposto pelo Agravante, e com o retorno do AR para intimação do Agravado, manifeste o Recorrente sobre o AR devolvido com a informação de que este se mudou. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 10 de maio de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator